Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-96.2023.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8000038-96.2023.8.05.0148 Apelante: Estado da Bahia Apelado: Gilvano Xavier dos Santos Advogada: Laila Caroline Franco Costa – OAB/BA nº 72.525 Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO. DEVER DO ESTADO DE REMUNERAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TEMA 984/STJ. TABELA DA OAB COMO REFERENCIAL NÃO VINCULANTE. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE (RS 4.000,00). RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA que, além de apreciar o mérito da ação penal instaurada em desfavor de GILVANO XAVIER DOS SANTOS, arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 em favor de advogada dativa nomeada para patrocinar a defesa do acusado hipossuficiente. O réu foi processado pela suposta prática do crime de ameaça, tendo sido nomeada defensora dativa diante da ausência de defensor constituído e da inexistência de atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca. O Estado sustentou nulidade da sentença, alegando existência de estrutura da Defensoria Pública (Júri Itinerante), ausência de contraditório quanto à fixação dos honorários e impossibilidade de arbitramento na esfera penal, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor fixado. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a validade da nomeação de defensor dativo diante da alegada existência de estrutura da Defensoria Pública; (ii) a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em sentença penal; (iii) a necessidade de observância da tabela da OAB como critério vinculante; e (iv) a adequação do valor arbitrado. III. Razões de decidir 3. A legitimidade recursal do Estado decorre de seu interesse jurídico, na medida em que condenado ao pagamento de honorários, não sendo taxativo o rol do art. 577 do CPP. 4. A existência formal de estrutura da Defensoria Pública não impede a nomeação de defensor dativo quando ausente atuação efetiva no caso concreto, sendo medida necessária à garantia da ampla defesa e do contraditório. 5. A nomeação de defensor dativo encontra amparo no art. 5º, LXXIV, e art. 134 da Constituição Federal, bem como no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, impondo ao Estado o dever de remunerar o profissional nomeado. 6. A fixação de honorários advocatícios no âmbito da sentença penal é juridicamente possível, não configurando violação ao devido processo legal, porquanto o Estado integra a persecução penal e detém responsabilidade constitucional pela assistência jurídica aos necessitados. 7. A ausência de intimação específica do Estado para manifestação sobre o arbitramento não invalida a condenação, diante da prevalência do direito fundamental à defesa técnica. 8. Nos termos do Tema 984 do STJ, a tabela da OAB possui caráter meramente referencial, cabendo ao magistrado arbitrar o valor conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 9. O valor fixado (R$ 4.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a atuação efetiva da defensora dativa, a complexidade da causa e os atos processuais realizados. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É válida a nomeação de defensor dativo quando ausente atuação efetiva da Defensoria Pública no caso concreto, ainda que exista estrutura institucional formal.” “O Estado possui o dever de remunerar defensor dativo regularmente nomeado, sendo legítima a fixação de honorários advocatícios em sentença penal.” “A tabela de honorários da OAB constitui parâmetro referencial não vinculante, cabendo ao magistrado arbitrar o valor conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPP, art. 577; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: Tema 984/STJ; TJBA, Apelação nº 0000094-88.2010.8.05.0031; precedentes do STJ sobre honorários de defensor dativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso DE Apelação Criminal nº 8000038-96.2023.8.05.0148, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)